Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707432-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DOUGLAS MESQUITA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, IADES D E S P A C H O À Secretaria para que, com urgência, intime os impetrados acerca do contido na petição de ID 44960572, em que o impetrante descreve a ausência de cumprimento integral da medida liminar deferida na decisão de ID 44227280, a qual contempla a providência por ele descrita no referido petitório. Uma vez atendida integralmente a determinação contida na decisão em que deferida a liminar, a Secretaria deve certificar a referida circunstância nestes autos. Após, ato contínuo, também nos termos da decisão de ID 44227280, a Secretaria deve dar vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para se manifestar sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Após todas as referidas providências, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora